Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706764-49.2024.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE, MONIQUE FERREIRA LIMA, GUILHERME DE SOUZA WINOVSKI, LUCAS LOBO DOBERSTEIN DE MAGALHAES, NICOLLE MARIANA COSTA RODRIGUEZ EMBARGADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA D E S P A C H O PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE, MONIQUE FERREIRA LIMA, GUILHERME DE SOUZA WINOVSKI, LUCAS LOBO DOBERSTEIN DE MAGALHAES e NICOLLE MARIANA COSTA RODRIGUEZ opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67687860. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator